Tribunal: TJDFT
Processo: 0788439-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. GAB e GMOV. Percentual. Lotação. UBS n. 15. CIR. PAPUDA. Zona Urbana. Requisitos não comprovados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do servidor e o condenou a implementar 20% a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e 15% a título de Gratificação de Movimentação em sua folha de pagamento, bem como a pagar o saldo apurado entre julho e outubro de 2024. Sustenta o recorrente que o servidor não faz jus ao recebimento das gratificações nos percentuais indicados porque não cumpre os requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e Gratificação de Movimentação ao recorrido, enfermeiro, lotado na Unidade Básica de Saúde no 15 de São Sebastião localizada no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, nos percentuais de 20% e 15%, respectivamente.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB e a Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destinam-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
4. Segundo o artigo 2o, II, da referida lei, é devida a GAB de 20% para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. No tocante à GMOV, o artigo 3o, II, estabelece o percentual de 15% para os servidores em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6531 de 08/04/2020)
5. Registre-se que o caso não contempla discussão sobre o recebimento das gratificações, mas apenas sobre o percentual a ser pago ao servidor.
6. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, em despacho datado de 09.06.2020, proferido em caso semelhante ao do recorrido, manifestou-se no sentido de que “(...) O Complexo Penitenciário da Papuda está situado, de acordo com o zoneamento do Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT, Lei Complementar no 803/2009, atualizada pela Lei Complementar no 854/2012, parte em Macrozona Rural e parte em Macrozona Urbana, conforme imagem disponível em https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#. Assim, considerando as informações quanto a localização das Unidades Básicas de Saúde - UBS no Complexo Penitenciário da Papuda, constante do Despacho - SES/SUGEP/ACL (34582211), e a indicação dessas UBS no seu anexo – Fotografia do Geoportal (34621439), verifica-se que, segundo o zoneamento estabelecido no PDOT: a UBS no 16 – PDF I e a UBS no 17 – PDF II estão localizadas na Macrozona Rural, classificada como Zona Rural de Uso Controlado II; a UBS no 14 – CDP e a UBS no 15 – CIR estão localizadas na Macrozona Urbana, classificada como Zona Urbana de Uso Controlado II (...)” (ID 72334732, págs. 84/85).
7. De acordo o despacho administrativo acima esclarece, resta incontroverso que a lotação do servidor, que é a Unidade Básica de Saúde no 15 de São Sebastião localizada no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, em zona urbana. Assim, conclui-se ser indevido o pagamento da GIAB (ou GAB) de 20% e da GMOV de 15%.
8. Nesse sentido, os precedentes: acórdãos 1733012, 1750193 e 1947740.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.
Para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/1992, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.